Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, AJUIZADA POR E. S. M. CONTRA A. S. M., JULGADA IMPROCEDENTE. GUARDA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL RECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA GUARDA PARA UNILATERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de modificação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, ajuizada menos de um mês após o trânsito em julgado da decisão estabelecedora da guarda compartilhada do menor, com fixação do lar materno como referência.
2. Fatos relevantes. O apelante fundamentou o pedido de modificação de guarda ante a presença de escoriações percebidas no braço do filho em 10/01/2025, as quais atribuiu a agressões maternas, tendo registrado Boletim de Ocorrência, além de alegadas tentativas de alienação parental por parte da genitora mediante falas destinadas a infamar a imagem paterna.
3. Decisão recorrida. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a litigância de má-fé do autor com fundamento nos arts 77 e 80, incisos II, V e VI, do CPC, condenando-o ao pagamento de multa fixada em três salários-mínimos, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 7.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se existem elementos probatórios suficientes a justificar a modificação da guarda compartilhada anteriormente fixada para guarda unilateral paterna; e (ii) se está configurada a litigância de má-fé do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A modificação do regime de guarda exige demonstração de alteração substancial e superveniente da realidade fática anteriormente analisada, apta a justificar a excepcional revisão de decisão recentemente consolidada, mormente quando fundada em prova técnica robusta produzida sob o crivo do contraditório.
6. A documentação médica juntada pela apelada demonstra ter o menor atravessado episódio de desregulação emocional compatível com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, circunstância ensejadora de ajuste terapêutico e alteração da medicação, conforme relatório médico. 6.1. O laudo médico consigna melhora importante do quadro após o ajuste medicamentoso, sem qualquer menção a crises agressivas autoprovocadas ou indícios de violência materna. 6.2. O inquérito policial instaurado foi objeto de promoção de arquivamento pelo Ministério Público por ausência de justa causa, circunstância reveladora da fragilidade probatória das alegações autorais.
7. O apelante não apresentou prova técnica apta a demonstrar interferência indevida na formação psicológica da criança ou a existência de campanha sistemática de desqualificação da figura paterna, nos moldes previstos no artigo 2o da Lei no 12.318/2010. O estudo psicossocial realizado nos autos originários expressamente afastou a ocorrência de alienação parental por parte de qualquer dos genitores.
8. O artigo 1.584 do Código Civil estabelece ser a guarda compartilhada a regra no ordenamento jurídico brasileiro, somente podendo ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) quando um dos genitores não estiver no exercício do poder familiar; (b) quando um dos genitores declarar não desejar a guarda do menor; ou (c) quando houver risco de violência doméstica ou familiar, situações não verificadas nos autos.
9. A manutenção da rotina e do lar de referência assume especial relevância por se tratar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo certo alterações abruptas, fundadas em alegações frágeis, tenderem a comprometer seu desenvolvimento emocional e terapêutico.
10. Precedente Turmário: (...) 3. A guarda compartilhada é o regime prioritário previsto em lei e adotado pela jurisprudência, devendo ser afastada apenas em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas. 4. O laudo psicossocial produzido nos autos atesta que ambos os genitores apresentam condições parentais adequadas, com vínculo afetivo positivo com os filhos e sem indicação de negligência ou risco significativo. 5. A mera existência de conflitos entre os pais não é motivo suficiente para afastar a guarda compartilhada, que se mostra benéfica ao desenvolvimento emocional das crianças, conforme avaliação técnica e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. O regime de convivência fixado não se mostra desarrazoado ou prejudicial, sendo recomendada a manutenção da solução que assegura o duplo referencial parental. 7. Inexistência de elementos fáticos ou jurídicos aptos a infirmar o juízo de adequação proferido na sentença recorrida. (...)” (0714880-96.2024.8.07.0016, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 02/02/2026.).
11. Litigância de má-fé configurada. 11.1. O histórico processual revela reiteração de demandas envolvendo o mesmo núcleo familiar, com multiplicação de ações paralelas e sucessivas tentativas de rediscussão de matérias já decididas judicialmente. 11.2. O ajuizamento da presente ação menos de um mês após o trânsito em julgado da sentença fixadora da guarda compartilhada, sem demonstração de fato superveniente relevante, configura abuso do direito de litigar e utilização inadequada do processo como meio de revisão indireta de decisão transitada em julgado. 11.3. O apelante não compareceu à audiência de conciliação designada, apesar de regularmente intimado, sem apresentar qualquer justificativa, conduta reveladora de desrespeito aos deveres de cooperação, lealdade e probidade previstos nos arts. 5o e 77 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação cível conhecida e improvida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em 10% do arbitrado pelo juízo.
Tese de julgamento: "1. A modificação do regime de guarda compartilhada pressupõe demonstração de alteração substancial e superveniente da realidade fática anteriormente analisada, não se justificando quando fundada em alegações frágeis e contrariadas por prova técnica consistente. 2. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação de modificação de guarda menos de um mês após o trânsito em julgado da decisão anterior, sem demonstração de fato superveniente relevante, especialmente quando inserido em contexto de multiplicação de demandas paralelas envolvendo o mesmo núcleo familiar".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1o e 19; CC, art. 1.584; CPC, arts. 5o, 77, 80, incisos II, V e VI, 81 e 85, § 11; Lei no 12.318/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717373-80.2023.8.07.0016, Rel. Getúlio de Morais Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 03/02/2025; TJDFT, APC 0735903-54.2021.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 24/06/2022.